Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709354-54.2019.8.07.0007 RECORRENTE: SEBASTIAO BEBIANO DE AZEVEDO RECORRIDO: ROBERTO CARLOS BARBOSA DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 40638155, remetendo-se a agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, bem como as contrarrazões apresentadas, tempestivamente, no ID no 41416777, visto que a Defensoria Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro. Outrossim, torno sem efeito a certidão de ID no 40637690, que atestou o transcurso in albis do prazo para contrarrazões ao agravo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007